Tribunal: STF
Processo: HC 229330
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 825.344/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais reconheceu a falta grave imputada ao paciente e determinou a regressão ao regime fechado.



    A defesa, então, interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DESOBEDIÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Nos termos do Art. 39, da LEP: Constituem deveres do condenado: [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; [...] V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; e Art. 50, da LEP: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 



    2- As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que o reeducando violou os arts. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem do agente penitenciário, na Unidade Prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão. [...] (AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.). 



    3- No caso, as provas dos autos foram contundentes no sentido de que o recorrente foi avistado em atitudes suspeitas, abordado e ordenado que acompanhasse os agentes penitenciários até a sala da chefia, onde passaria por busca pessoal. Durante o trajeto, saiu em desabalada carreira, misturando-se entre os demais presos, sendo, depois, alcançado e conduzido à cela de inclusão, onde, ao ser revistado, foram encontradas duas cédulas de dinheiro, totalizando R$120,00, que foram apreendidas e entregues à diretoria, além de informados os fatos, para as providências cabíveis. Não houve qualquer arrependimento do apenado, qualquer ato voluntário seu de voltar atrás e se apresentar aos policiais, sendo que ele foi pego coercitivamente para a revista pessoal. 



    4- Ainda que não tenha ocorrido qualquer consequência indesejável à unidade prisional, o fato em si é grave, porque a ordem e disciplina são o mínimo esperado da conduta dos detentos, que devem observar as regras. 



    5- Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: A conduta imputada ao paciente não prejudicou a sua vigilância, razão pela qual a reprovabilidade é demasiadamente reduzida, não possuindo assim lesividade ínsita à falta disciplinar de natureza grave, tais atos deveriam ser totalmente desconsiderados, pois, não trouxeram maiores consequências. Requer, assim, a consequente desclassificação da fata disciplinar de natureza grave para falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, assim enfrentou a matéria:



    […]



    Como demonstrado, as provas dos autos foram contundentes no sentido de que o recorrente foi avistado em atitudes suspeitas, abordado e ordenado que acompanhasse os agentes penitenciários até a sala da chefia, onde passaria por busca pessoal. Durante o trajeto, saiu em desabalada carreira, misturando-se entre os demais presos, sendo, depois, alcançado e conduzido à cela de inclusão, onde, ao ser revistado, foram encontradas duas cédulas de dinheiro, totalizando R$120,00, que foram apreendidas e entregues à diretoria, além de informados os fatos, para as providências cabíveis. 



    Como se pode ver, não houve qualquer arrependimento do apenado, qualquer ato voluntário seu de voltar atrás e se apresentar aos policiais. Assim foram as palavras dos agentes, que têm presunção de veracidade e contrapõem-se totalmente à declaração do sentenciado. 



    No mais, ainda que não tenha ocorrido qualquer consequência indesejável à unidade prisional, o fato em si é grave, porque a ordem e disciplina são o mínimo da conduta esperada dos detentos, que devem observar as regras do presídio. 



    Por fim, o fato é claramente previsto como falta grave na LEP, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, ambos da LEP. 



    Ante o exposto, nego provimento a este agravo regimental. 



    A compreensão do STJ é a de que a pretensão defensiva não é passível de ser acolhida na via processual do Habeas Corpus. E essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos então apurados. 



    A conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal, tendo o Juízo natural firmado sua compreensão pela configuração da falta grave. 



    Da mesma forma, a decisão que determinou a regressão de regime do paciente, do semiaberto para o fechado, está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai dos autos que a regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso. 



    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte Superior. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente